Tribunal: TJPA
Processo: 0813345-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813345-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILIA DA GRACA ABUCATER WAL

AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, manteve decisão que não conheceu do recurso por erro grosseiro, ante a interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de quitação decorrente de acordo homologado. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica do pronunciamento judicial, bem como contradição interna e existência de dúvida objetiva apta a autorizar a fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a natureza jurídica do pronunciamento judicial; (ii) estabelecer se há contradição ou dúvida objetiva capaz de afastar o reconhecimento de erro grosseiro e permitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao analisar o conteúdo e os efeitos do ato judicial, concluindo por sua natureza sentencial, o que afasta a alegação de omissão.

4. A decisão judicial não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

5. Não há contradição quando o acórdão delimita a questão jurídica e, ao final, apresenta conclusão fundamentada, pois isso representa o desenvolvimento lógico do raciocínio decisório.

6. A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e efeitos, sendo irrelevante a nomenclatura adotada pelo juízo de origem.

7. Os argumentos da embargante demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMILIA DA GRACA ABUCATER WAL, já qualificada, devidamente representada por sua advogada, e Embargado o Acórdão ID 32009920 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE ACORDO E EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM VEZ DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A NATUREZA SENTENCIAL DO ATO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender configurado erro grosseiro na escolha da via recursal, dado que a decisão impugnada — que extinguiu o cumprimento de sentença — possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível apelação. A agravante sustenta a existência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão, pleiteando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial é determinada por seu conteúdo e efeitos, e não pela nomenclatura utilizada pelo Juízo, sendo irrelevante a referência à decisão como "decisão" em vez de "sentença", quando há evidente caráter terminativo.

4. A decisão impugnada extingue, de forma definitiva, o cumprimento de sentença ao reconhecer a quitação plena decorrente de acordo homologado judicialmente, com expedição de certidão de crédito para habilitação em recuperação judicial, revelando-se inequívoco seu caráter sentencial.

5. A ausência de impugnação tempestiva pela executada não impede a análise da quitação integral da obrigação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

6. Não há dúvida objetiva ou razoável quanto à natureza sentencial da decisão, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal e caracteriza erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que o pronunciamento judicial de origem não se enquadraria como sentença nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, bem como a ocorrência de contradição interna, ao reconhecer como questão central a definição da natureza do ato judicial e, ao mesmo tempo, afirmar inexistir dúvida objetiva quanto ao seu caráter sentencial. Aduz, ainda, que haveria elementos objetivos capazes de gerar dúvida razoável acerca da natureza do pronunciamento, o que afastaria a caracterização de erro grosseiro e permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 33402237.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verificam os alegados vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central submetida a julgamento, consistente na definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado e na verificação da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. Ao analisar o conteúdo e os efeitos do ato judicial de origem, concluiu-se, de maneira fundamentada, que se tratava de decisão com natureza de sentença, por encerrar o cumprimento de sentença mediante reconhecimento de quitação integral da obrigação, circunstância que afasta a tese de dúvida objetiva.

O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pela embargante não configura omissão, especialmente quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão alcançada. Não há exigência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha motivação adequada, o que se verifica no presente caso.

A alegação de contradição também não merece acolhimento. Não há incoerência lógica no acórdão ao delimitar a controvérsia como sendo a definição da natureza jurídica do ato judicial e, ao final, concluir que não existe dúvida objetiva sobre essa natureza. A formulação da questão apenas explicita o ponto controvertido submetido à análise, enquanto a conclusão representa o resultado do exame realizado pelo colegiado. Assim, não há afirmações incompatíveis entre si, mas apenas o desenvolvimento lógico do raciocínio decisório, que parte da identificação do problema jurídico e culmina com sua solução fundamentada.

Ademais, os elementos apontados pela embargante, como a nomenclatura utilizada pelo Juízo de origem ou aspectos formais do ato, não são suficientes para afastar a natureza jurídica reconhecida pelo acórdão, uma vez que, conforme corretamente assentado, a qualificação do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos, e não de sua denominação.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, buscando a alteração do entendimento adotado quanto à natureza do ato judicial e à configuração de erro grosseiro, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026